Tribunal: TJMT
Processo: 1004477-36.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004477-36.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), OJE ESPECIALISTA EM GESTAO CONTABIL LTDA - CNPJ: 12.427.583/0001-10 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), JESSE KLEBENSON FERREIRA MENDES - CPF: 667.704.671-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. PROVA PERICIAL DETERMINADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de documentos essenciais à ação monitória, e julgou improcedente a reconvenção, apesar de prévia determinação do Tribunal para realização de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extinção do processo sem resolução do mérito violou acórdão anterior que determinou a produção de prova pericial; (ii) saber se os documentos apresentados são suficientes para instruir a ação monitória; (iii) definir a validade do julgamento da reconvenção sem a devida instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau afrontou a autoridade do acórdão anterior que determinou a realização de prova pericial, incorrendo em violação à preclusão pro judicato, vedada pelo art. 505 do CPC.

4. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a apresentação de contrato e demonstrativo de débito, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.

5. A exigência de apresentação das cártulas mostra-se indevida quando o próprio contrato atribui sua guarda ao devedor, não podendo a instituição financeira ser penalizada por tal circunstância.

6. A controvérsia acerca da evolução do débito e eventual abusividade de encargos demanda dilação probatória, especialmente mediante perícia contábil previamente determinada.

7. A extinção prematura do feito e o julgamento da reconvenção sem instrução adequada violam os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para anular integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial contábil e regular prosseguimento da instrução, abrangendo a ação principal e a reconvenção.

Tese de julgamento:
"1. Viola a autoridade de acórdão anterior a sentença que extingue o feito sem observar a determinação de produção de prova pericial. 2. A ação monitória pode ser instruída com contrato e demonstrativo de débito, sendo desnecessária a apresentação das cártulas quando sua guarda incumbe ao devedor. 3. É nulo o julgamento de mérito, inclusive da reconvenção, sem a devida instrução probatória quando indispensável à solução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 485, IV, 505;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 247; REsp 1.602.387/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 30/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a sentença (id.360690872) que julgou extinto o processo principal, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, nos termos do art. 485, IV, CPC, sob o fundamento de que a inicial não veio instruída com as cártulas inadimplidas que originaram a dívida de regresso. Na mesma sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente a reconvenção dos réus.

O apelante sustenta em suas razões (id.360690874), violação à autoridade da decisão do Tribunal, aduzindo que este Egrégio Tribunal já havia anulado sentença anterior (id.222930196), determinando o retorno dos autos para a produção de prova pericial contábil, e que a extinção prematura do feito sem a realização da referida prova descumpre o acórdão anterior.

Alega suficiência documental, aduzindo que instruiu a inicial com contrato, aditivos, borderôs de desconto, demonstrativos de débito e extratos, o que constitui prova escrita suficiente para o rito monitório.

Defende que, por força contratual, o réu é o fiel depositário dos títulos originais, não podendo o Banco ser penalizado pela sua não apresentação.

Pugna pela anulação da sentença para prosseguimento da instrução com a perícia determinada ou o pronto julgamento de procedência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à aptidão dos documentos apresentados pela instituição financeira para instruir a ação monitória fundada em contrato de desconto de títulos, bem como à regularidade da extinção do feito sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que esta Egrégia Câmara, no julgamento anterior (id.222930196), anulou a sentença então proferida, determinando expressamente o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial contábil, reputada indispensável à elucidação da controvérsia, especialmente quanto à evolução do débito e à cobrança dos títulos perante os sacados.

Ao retornar os autos ao juízo de origem, todavia, não foi observado o comando deste Tribunal. Em vez de promover a instrução probatória determinada, o magistrado singular proferiu nova sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de documento indispensável.

Tal proceder viola a autoridade da decisão colegiada. Nos termos do art. 505 do CPC, é vedado ao julgador rediscutir matéria já decidida, operando-se verdadeira preclusão
pro judicato
. Assim, uma vez reconhecida por este Tribunal a necessidade de dilação probatória, não poderia o juízo
a quo
extinguir o processo por fundamento que, além de anterior, já se encontrava superado pela determinação de instrução.

No tocante à alegada insuficiência documental, também não assiste razão à sentença recorrida. A orientação consolidada admite o manejo da ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente, no âmbito bancário, a apresentação de contrato acompanhado de demonstrativo do débito, conforme orientação consolidada na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTO HÁBIL
. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS FLUTUANTES. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. Quanto à alegada incompetência da Subseção Judiciária de Itajaí, o foro foi corretamente fixado, conforme cláusula contratual de eleição e domicílio do devedor principal, nos termos do art. 94 e art. 100, IV, "d", do CPC/1973, e art. 576 do mesmo diploma. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de o autor optar pelo domicílio de qualquer um dos réus.

2. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente todas as alegações da parte recorrente, inexistindo ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

3. Não há cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando entender presentes os elementos necessários para formação do convencimento, consoante jurisprudência pacífica do STJ. A necessidade de prova pericial demandaria reexame de matéria fática, incabível em recurso especial (Súmula 7/STJ). 4.

Os documentos juntados aos autos, consistentes em contrato bancário e demonstrativo de débito, atendem à exigência prevista na Súmula 247 do STJ, sendo aptos à propositura da ação monitória.

5. A tese de cobrança abusiva por suposta má-fé da instituição financeira não pode ser analisada em recurso especial, pois sua aferição exigiria incursão no conjunto fático-probatório e na interpretação de cláusulas contratuais.

6. No que se refere aos juros remuneratórios, o acórdão está alinhado ao entendimento consolidado do STJ segundo o qual: (i) não se aplica o limite da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF); (ii) não é abusiva a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, se pactuados; (iii) em contratos de conta-corrente, é válida a adoção de taxa de juros flutuante, desde que previamente disponibilizada.

7. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

(REsp n. 1.602.387/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.) (destaquei)

No caso concreto, o banco instruiu a inicial com contrato, aditivos, borderôs de desconto e extratos de conta corrente, documentos que, em conjunto, constituem início razoável de prova escrita apta ao processamento da ação monitória.

Ademais, consta dos autos que o próprio contrato atribui aos réus a condição de fiéis depositários das cártulas. Nessas circunstâncias, não se mostra razoável exigir da instituição financeira a apresentação de documentos cuja guarda incumbia à parte adversa, sob pena de indevido favorecimento do devedor.

De outro lado, a verificação acerca da efetiva cobrança dos títulos, da evolução do débito e da eventual abusividade dos encargos demanda exame técnico, a ser realizado por meio da perícia contábil já determinada por este Tribunal, inserindo-se, portanto, no âmbito do mérito da demanda.

A extinção prematura do feito, além de afrontar o comando deste Colegiado, contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito disposto nos arts. 4o e 6o do CPC e da cooperação processual.

No que se refere à reconvenção, observa-se que a sentença recorrida a julgou improcedente. Contudo, considerando que a controvérsia central demanda prova pericial e a reconvenção, em regra, está vinculada ao mesmo núcleo fático-probatório da demanda principal, a manutenção de seu julgamento definitivo, neste momento, revela-se incompatível com a necessidade de reabertura da instrução processual.

Assim, para assegurar a coerência lógica do
decisum
e evitar julgamento prematuro, impõe-se a anulação integral da sentença, abrangendo também o capítulo relativo à reconvenção, a fim de que ambas as pretensões sejam apreciadas à luz do conjunto probatório completo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para: (I) - anular integralmente a sentença recorrida, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito; (II) - determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o fiel cumprimento do acórdão de id. 222930196, com a realização da prova pericial contábil e regular prosseguimento da instrução processual, abrangendo tanto a ação principal quanto a reconvenção.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026